Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739455-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME, NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WE COMERCIO DE ALARMES E SEGURANÇA LTDA contra a decisão de ID 31321020, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução , porque não garantida a execução, na integralidade. Alega, em suma, que, sendo o título executado ilíquido, incerto e inexigível e, portanto, matéria de ordem pública, a ausência de garantia da execução não seria óbice para concessão do efeito suspensivo pleiteado; que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória. Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0736004-88.2021.8.07.0001 e, no mérito, sua confirmação. Custas recolhidas, ID 31221023. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil, Vale a reprodução da norma de regência: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Consoante se verifica dos autos, não houve garantia integral do juízo, nem mesmo justificativa da impossibilidade de fazê-lo. O simples fato de tratar-se de matéria que poderia ser alegada em exceção de pré-executividade e de se tratar de matéria de ordem pública- que demanda a devida verificação, mediante a garantia do contraditório- não dispensa a necessidade da garantia do juízo, porquanto é requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo. A propósito, confira-se abalizada jurisprudência do STJ, consentânea a esse entendimento: "Mesmo que sem abordar o tema diretamente, os julgados desta corte superior indicam a necessidade da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na mesma linha que o comando legislativo" (STJ, REsp 1772516/SP, Rel. min, Nancy Andrighi). Assim, ante da ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora